Tribunal: TJBA
Processo: 0521040-12.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521040-12.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO CUNHA PRAZERES, LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO CUNHA PRAZERES, LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE EMPREITADA COM O DERBA. MORA NO PAGAMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. ÍNDICES CONTRATUAIS E LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC QUANDO PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. CORREÇÃO PELO IGP-M E JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA NOS CONTRATOS OMISSOS. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. MULTA MORATÓRIA INEXISTENTE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA.

Afastam-se as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade, pois ambos os recursos impugnam a sentença, em conformidade com o art. 932, III, do CPC.

Os contratos CE200-CT377/10, CE101-CT196/10 e CE054-CT375/11 contêm cláusula 5.8, que vincula o Estado ao pagamento dos mesmos encargos exigíveis de seus devedores (art. 158 da Constituição da Bahia), o que autoriza a incidência da taxa SELIC desde o inadimplemento até o pagamento.

Nos contratos CE171-CT332/10 e CE030-CT149/12, que preveem apenas atualização pelo IGP-M (cláusula 6.2), é devida a correção por esse índice, cumulada com juros legais: remuneração da caderneta de poupança até 09/12/2021 e, a partir da EC 113/2021, aplicação exclusiva da SELIC, nos termos do art. 100, § 16, da CF. O STF (Tema 810 – RE 870.947) e o STJ (Tema 905 – REsp 1.495.146/MG) fixaram que, nas condenações contra a Fazenda Pública, os juros moratórios seguem a remuneração da poupança e a correção monetária deve refletir índice idôneo de preços, aplicando-se a SELIC a partir da EC 113/2021.

A alegação do Estado de condenação em multa moratória não prospera, pois a sentença não impôs expressamente tal penalidade, restringindo-se à atualização monetária e juros de mora.

O art. 85, §§ 1º, 3º e 11, do CPC impõe a majoração dos honorários sucumbenciais diante do desprovimento do recurso do Estado, fixando-se acréscimo de 3%, a ser definido na liquidação, respeitados os limites legais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelações Cíveis de
nº 0521040-12.2013.8.05.0001
,
em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes
e Apelados
-
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA e ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
A
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L DA AUTORA
e em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
A
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
D
O
RÉ
U
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/
BA
,

R/5